Tribunal: STF
Processo: Rcl 41575
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA POR MEMBRO DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRETENDIDO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, impetrada contra ato do Juízo da 4ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte/MG, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 24 do STF e, ainda, a decisão monocrática de Ministro desta Suprema Corte.
    Colhe-se dos autos que a ação penal movida pelo Ministério Público Federal em desfavor do reclamante foi desencadeada a partir da “Operação Castelhana” da Polícia Federal, a qual visava apurar os delitos tipificados no artigo 171, 288 e 299 do Código Penal, além de delitos tipificados nas Leis nº 8.137/1990, 9.613/1998 e 7.492/1986. 
    O reclamante foi condenado pelo Juízo reclamado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 299, 337-A e 171, caput e § 3º, todos do Código Penal; e artigos 1º, I, II e IV e 12, I, da Lei nº 8.137/90. 
    Narra a petição inicial que “durante o período das investigações policiais, o Reclamante Juvenil Alves foi diplomado e tomou posse como Deputado Federal, sendo certo que, à época, todo o procedimento investigatório, por força constitucional, foi remetido ao Supremo Tribunal Federal, tendo sido distribuído ao Eminente Ministro Eros Grau”. 
    Diz que “Eminente Ministro Eros Grau, no dia 05/09/2007, ao analisar a manifestação da Douta Procuradoria Geral da República, dentre outros pedidos, determinou o desmembramento dos autos, com relação aos investigados sem foro por prerrogativa de função, mantendo-se, nesta Corte, tão somente, os autos relativos ao Sr. Juvenil Alves Ferreira Filho, então Deputado Federal”. 
    O reclamante sustenta que o Juízo reclamado descumpriu decisão proferida pelo Ministro Eros Grau, quanto ao compartilhamento dos dados obtidos junto à Secretaria da Receita Federal, ressaltando que “a decisão proferida pelo Ministro Eros Grau, relativamente ao compartilhamento de dados com a Receita Federal do Brasil, está em pleno vigor, haja vista que, até a presente data, não houve qualquer decisão revogatória do despacho proveniente desta Corte Máxima, sobretudo no que se refere ao Reclamante Juvenil Alves, o qual possuía, à época, foro por prerrogativa de função neste Pretório Excelso”. 
    Ademais, alega violação à Súmula Vinculante nº 24, sob o fundamento de que não havia qualquer procedimento administrativo que demonstrasse a constituição definitiva do crédito tributário. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Em face do exposto, requer o Reclamante seja deferida a liminar ora pleiteada, visando-se o sobrestamento dos autos nº 2008.38.00.003850-0 e 2009.38.00.027546-9, em trâmite perante a Terceira Turma, do Colendo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com a consequente suspensão de todos os atos processuais até o julgamento de mérito da presente Reclamação Constitucional. 
    Após a análise do pleito liminar, requer sejam adotadas as cautelas procedimentais de praxe, com a requisição de informações à Autoridade, além de vista à Procuradoria Geral da República. 
    No mérito, requer, por imperativo de garantir a Supremacia da Ordem do Supremo Tribunal Federal seja reconhecido o descumprimento de decisum da lavra dessa e. Suprema Corte, declarando-se nula em parte as ações penais nº 2008.38.00.003850-0 e 2009.38.00.027546-9, a partir do ilegal compartilhamento de dados com a Receita Federal do Brasil, tendo em vista a desobediência à ordem emanada pelo Ministro Eros Grau, a qual teve a sua competência usurpada pelo Juízo Federal da 4ª Vara Criminal de Belo Horizonte/MG, relativamente ao Reclamante Juvenil Alves Ferreira Filho, sem prejuízo de eventuais providências, derivadas desta decisão, que o Ministério Público Federal entender de direito. 
    Requer, ainda, seja reconhecida a violação à Súmula Vinculante nº 24, a fim que sejam declarado nulo os autos de nº 2009.38.00.027546-9, no qual o Reclamante consta como réu, diante da ausência de procedimento tributário fiscal que comprovasse o lançamento definitivo de tributo.” 
    É o relatório. 
    DECIDO.
    Não assiste razão ao reclamante. 
    Inicialmente, o Reclamante sustenta ter havido afronta à decisão proferida pelo Ministro Eros Grau, nos autos da Pet. 3856, no sentido de vedar o compartilhamento dos dados obtidos juntos à Secretaria da Receita Federal.
    Ocorre que não foi demonstrada a existência de qualquer decisum neste sentido, mas unicamente de despacho determinando que o Ministério Público Federal explicitasse como seria operacionalizado o referido compartilhamento, in verbis:
    “No que concerne ao compartilhamento de dados, cumpre ao Ministério Público Federal explicitar como será operacionalizado, se por intermédio da Polícia Federal ou com o envio de cópia integral à Receita Federal. Após, decidirei a propósito.” 
    Diante da manifesta ausência de conteúdo decisório no ato apontado como violado, revela-se incabível a Reclamação. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. DECISÃO RECLAMADA QUE DECLAROU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM DECORRÊNCIA DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DESTA CORTE QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM NOS MOLDES DO ARTIGO 543-B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATO DESPROVIDO DE CONTÉUDO DECISÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO MAIS EXISTIA, POR SUBSTITUÍDO, QUANDO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO VIII DO ARTIGO 932 DO CPC, C/C O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 161 DO RISTF”. (Rcl 24.810-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/4/2020)
    O Reclamante alega, ainda, ter havido violação à Súmula Vinculante n. 24, que estabelece, in verbis: 
    “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.”
    A sentença condenatória, proferida pelo Juízo reclamado, assenta o seguinte: 
    “A defesa aduz, inicialmente, ausência de autuação fiscal em desfavor dos acusado JUVENIL, bem como a falta do lançamento definitivo do crédito tributário. 
    A primeira questão já fora apreciada quando da análise da resposta escrita e restou consignado que embora o réu não tenha, em nome próprio, sonegado tributos e deixado de cumprir obrigações fiscais, auxiliou diversos contribuintes a fazê-lo, devendo responder pelos delitos na medida de sua culpabilidade. 
    De fato, as certidões negativas de débito juntadas aos autos não comprovam a inexistência de crédito tributário definitivamente constituído, uma vez que não é o réu que figura como sujeito passivo das obrigações tributárias objeto dos crimes de sonegação fiscal e de contribuição previdenciária, mas os clientes do escritório de advocacia para quem trabalhava e aos quais foram propiciados os meios necessários para o cometimento dos crimes de sonegação fiscal e previdenciária. 
    De mais a mais, os procedimentos fiscais não seriam mesmo constituídos em desfavor do réu, pois não há no direito tributário, a figura da responsabilidade fiscal solidária por coautoria ou participação. 
    Todavia, em matéria penal, a questão é diferente. Dispõe o artigo 29 do Código Penal que “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. 
    Portanto, o réu embora sem ostentar qualidade de contribuinte, se concorreu para a prática do crime de sonegação fiscal por outrem, haverá de responder pela prática do delito, na medida de sua culpabilidade. 
    Isso não significa, é claro, que não haja necessidade de demonstrar a existência de créditos tributários e previdenciários, elementos materiais dos crimes de sonegação. Neste aspecto, a denúncia descreve os créditos, já devidamente constituídos, além de mencionar outros, ainda em fase de constituição, nos itens 71, 72,73 e 77 da exordial, verbis: 
    […]
    É certo, outrossim, que a indicação pelo Ministério Público Federal de outros débitos ainda pendente de apreciação administrativa, destinou-se apenas a demonstrar a magnitude dos impostos elididos pelos clientes do escritório Juvenil Alves nos idos de 2007. Contudo, decorridos quase nove anos desde o recebimento da denúncia, pode-se constatar que já houve o lançamento definitivo quanto aos referidos contribuintes, consoante se extrai dos ofícios da Receita Federal de fls. 8868/69, 8879 e 8861 dos autos nº 2008.38.00.003850-0, já estando os créditos em fase de execução fiscal e/ou na eminência de serem ajuizados. 
    Para mais, cumpre notar que restou devidamente comprovado que o escritório de advocacia JUVENIL ALVES confeccionava projetos para seus clientes sob o título de “planejamento tributário”, mas que em verdade constituíam manobras orquestradas para a sonegação de tributos e contribuições sociais e o ludibrio da Administração Fiscal e da Justiça. 
    Verificou-se que, ao lado de outras atividades legítimas, auxiliaram os seus clientes/contribuintes na prestação de declarações falsas para as autoridades fazendárias, bem como na elaboração e utilização de documentos ideologicamente falsos. Para tanto, criaram e administraram um verdadeiro “laranjal”, formado por sociedades que não tinham o propósito de exercer efetivamente a atividade empresarial; constituídas por sócios alheios aos objeto declarado no objetivo social e que eram nominalmente administradas por pessoas contratadas, a dinheiro, para figurar como sócias, diretoras ou representantes legais, sem qualquer relação genuína com a gestão negocial”. (eDoc. 17, p. 66-70) 
    Constata-se, da leitura do ato impugnado, que os elementos de informação que conferiram substrato à denúncia comprovaram a constituição definitiva do crédito tributário.
    Por conseguinte, resta patente a inocorrência de violação ao enunciado de Súmula Vinculante nº 24.
    Deveras, havendo o lançamento definitivo do crédito tributário, cumpriu-se a condição objetiva de procedibilidade.
    Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/90. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 24. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. LANÇAMENTO DEFINITIVO. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO PARADIGMA. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 
    1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 24, fundado o ato reclamado na existência de justa causa para o recebimento da denúncia ante a presença de crédito tributário definitivamente constituído, já concluído o procedimento administrativo fiscal instaurado. Precedentes. 
    2. Caso de típico julgamento monocrático, a atrair as disposições do art. 161, parágrafo único, do RISTF, verbis: O Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl. 16.512 Agr, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/4/2016) 
    Insta salientar que, para chegar à conclusão diversa da que consta do ato reclamado, exigível seria o incursionamento na moldura fática delineada nos autos, de todo inviável na via reclamatória.
    Com efeito, a reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Senão, vejamos:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 24. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. 1. A instauração de inquérito policial para apurar outros crimes, além do previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990, não ofende o estabelecido no que enunciado pela Súmula Vinculante 24. 2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas. 3. A concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em que ele poderia concedê-lo a pedido (art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal), sob pena de supressão de instância. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 24.768-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017)
    Verifico, finalmente, que inexiste motivo de ordem jurídico-legal que determine a manutenção do sigilo do presente feito. 
    Ex positis, determino o levantamento do sigilo dos presentes autos e, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente